Tribunal: TCU
Processo: 028.862/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8830/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.862/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Argemiro Bevilacqua (CPF XXX.442.748-XX); Clara Luisa Oliveira Silva (CPF XXX.357.756-XX); Creso Rosa de Souza Filho (CPF XXX.729.968-XX); David Augusto da Silva Berlim (CPF XXX.141.497-XX); Marcelo Baraldi (CPF XXX.746.928-XX); Marcia Correa de Oliveira Mariano (CPF XXX.284.838-XX); Mateus Amoedo Zani (CPF XXX.716.596-XX); Rafaela Cassia Procknov (CPF XXX.711.948-XX) e Willian Dias Gama (CPF XXX.782.978-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.